Tribunal: TJSP
Processo: 2116666-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NÃO CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÉVIO JULGAMENTO DE AGRAVO POR OUTRA CÂMARA EM FEITO CONEXO. PREVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.
1. O presente agravo de instrumento foi tirado dos embargos de execução no 1014009-43.2020.8.26.0100, distribuídos à 25a Vara Cível do Foro Central Cível por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NÃO CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÉVIO JULGAMENTO DE AGRAVO POR OUTRA CÂMARA EM FEITO CONEXO. PREVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.
1. O presente agravo de instrumento foi tirado dos embargos de execução no 1014009-43.2020.8.26.0100, distribuídos à 25a Vara Cível do Foro Central Cível por dependência aos processos no 1010996-36.2020.8.26.0100 (ação ordinária) e no 1119959-75.2019.8.26.0100 (execução de título extrajudicial). E, nessa ação ordinária, houve a interposição do agravo de instrumento no 2054382-11.2020.8.26.0000, requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, recurso esse distribuído livremente à c. 26a Câmara de Direito Privado.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2116666-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, é agravado
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa dos autos para o em. Des. Carlos
Dias Motta, da c. 26a Câmara de Direito Privado, procedendo-se às
anotações de estilo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116666-55.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante: IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA
Agravada: CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
Comarca: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 25a VARA CÍVEL
Magistrada: Leila Hassem da Ponte
Número na origem: 1014009-43.2020.8.26.0100
V O T O No 48818
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE
REFORMA DE DECISÃO QUE NÃO CONFERIU
EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRÉVIO JULGAMENTO DE AGRAVO POR OUTRA
CÂMARA EM FEITO CONEXO. PREVENÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA.
1. O presente agravo de instrumento foi tirado dos
embargos de execução no 1014009-43.2020.8.26.0100,
distribuídos à 25a Vara Cível do Foro Central Cível por
dependência aos processos no 1010996-36.2020.8.26.0100
(ação ordinária) e no 1119959-75.2019.8.26.0100 (execução
de título extrajudicial). E, nessa ação ordinária, houve a
interposição
do
agravo
de
instrumento
no
2054382-11.2020.8.26.0000, requerendo a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela,
recurso esse distribuído livremente à c. 26a Câmara de
Direito Privado.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVI
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA contra a r. decisão a quo que
indeferiu a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução (fls.
190 do instrumento).
Sustenta a agravante o cabimento da atribuição de
efeitos suspensivos aos seus embargos à execução independente de
garantia do juízo, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionada à caução, de bens móveis hábeis a assegurar o juízo. Requer
o processamento do recurso com efeito ativo e, ao fim, seu provimento.
Ausente a resposta das agravadas porque ainda não
angularizada a relação processual nesta fase recursal.
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o presente agravo de
instrumento foi tirado dos embargos de execução no
1014009-43.2020.8.26.0100, distribuídos à 25a Vara Cível do Foro Central
Cível por dependência aos processos no 1010996-36.2020.8.26.0100 (ação
ordinária)
e
no
1119959-75.2019.8.26.0100
(execução
de
título
extrajudicial).
E, nessa ação ordinária, houve a interposição do
agravo de instrumento no 2054382-11.2020.8.26.0000, requerendo a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela,
recurso esse distribuído livremente ao em. Desembargador Carlos Dias
Motta, da c. 26a Câmara de Direito Privado. Referido recurso já foi enviado
à mesa para julgamento.
Nesse caso, conforme disposto no art. 105, do
RITJSP:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se
que
a
necessidade
de
pronto
reconhecimento da prevenção decorre da possibilidade concreta de
decisões contraditórias, posto o objeto do recurso deriva de decisão
proferida em processo conexo ao processo em que o em. Desembargador
Carlos Dias Motta foi sorteado para relatar agravo de instrumento, sendo
caso de se valer do parágrafo único do art. 930, do Código de Processo
Civil, segundo o qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo
processo ou em processo conexo”.
E, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, “o
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para
eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo”.
Assim, inclusive para se evitar que sejam proferidas
decisões contraditórias, cabível a remessa do presente ao em.
Desembargador Carlos Dias Motta, da c. 26a Câmara de Direito Privado,
procedendo-se à devida compensação.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com
determinação de remessa dos autos para o em. Des. Carlos Dias
Motta, da c. 26a Câmara de Direito Privado, procedendo-se às
anotações de estilo.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator